Tribunal: STF
Processo: HC 179667
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Japeri/RJ, no processo nº 0002549-93.2018.8.19.0083, acolhendo manifestação do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 5 de fevereiro de 2019, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Referindo-se a interceptações telefônicas, por meio das quais revelado o vínculo com a organização criminosa denominada Amigo dos Amigos – ADA, concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. Ressaltou tratar-se de grupo, possuidor de elevado poderio bélico, responsável por comandar grande parte do tráfico de drogas na região e praticar outros delitos. Salientou a utilização, pela organização criminosa, de violência contra opositores.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 506.346. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    O impetrante afirma insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Aponta o excesso de prazo da prisão cautelar, salientando perdurar por mais de 1 ano. Reportando-se a notícias jornalísticas, assinala não integrar o paciente a organização criminosa, sendo coagido a realizar serviços para o grupo. Realça as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com expedição do alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Por meio da petição/STF nº 15.771/2020, aludindo à crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus, sustenta adequada a substituição da custódia por domiciliar. Frisa ser o paciente portador de bronquite, integrando grupo de risco.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo, no dia 9 de abril de 2020, levando em conta o excesso de prazo, afastou a prisão preventiva dos acusados, determinando a expedição de alvarás de soltura.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Ante a notícia de haver o Juízo revogado a prisão preventiva do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura, tem-se o prejuízo do pedido de deferimento de liminar, no que voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator